Tribunal: TJBA
Processo: 8037779-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037779-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE CARLOS BASTOS NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
LORENA AMORIM NASCIMENTO BERNARDINO

AGRAVADO: JOSE FERNANDES MATOS RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
RAIMUNDO ELOY MIRANDA ARGOLO, VICTOR CERQUEIRA DE FREITAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ALEGADA
S

CONTRADIÇ
ÕES
E OMISSÕES
.
INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À CALÇÃO DETERMINADA.
PAGAMENTO DE QUANTIA RELEVANTE PELOS EMBARGADOS. NECESSIDADE DE GARANTIA.
LITIGÂNIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE
CONHECIDOS E
, NA PARTE CONHECIDA,
REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º

8037779-95.2024.8.05.0000
,

nos quais figuram como Embargante
s

J
OSÉ CARLOS BASTOS NASCIMENTO

e
outros
e
como Embargad
os

JOSE FERNANDES MATOS RODRIGUES
e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
E NA PARTE CONHECIDA, REJEIT
Á-LOS
.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator